Tribunal: TJES
Processo: 0023875-02.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0023875-02.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMALL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023875-02.2013.8.08.0048

APTE:
I-
MALL INCORPORADORA LTDA ME

APDO:
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A
documentação
e

declarações que
revelam
a existência de relação jurídica e
a
regularidade das
pactuaç
ões
discutidas, demonstrando a habitualidade nas
contratações, pela forma de interação e negociação, o que faz presumir a boa-fé contratual, diante da
legitimidade d
o
s
documento
s
que lastreia
m

o pedido contido na
reconvenção
.

II –
O
s
título
s
apresentado
s
, bem como as cobranças efetuadas pelo reconvinte
se mostram regulares
,
sem indício de que os documentos que lastreiam a cobrança requerida em reconvenção
não sejam
leg
í
tim
os
.

III
– Recurso
conhecido e
im
provido.

I
V – Honorários advocatícios
fixados em patamar máximo
.
Inaplicabilidade do §11 do artigo 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023875-02.2013.8.08.0048

APTE:
I-
MALL INCORPORADORA LTDA ME

APDO:
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
I-
MALL INCORPORADORA LTDA ME,
nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
LOCAL GUINDATES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A.

Para que nos situemos sobre a questão posta, a
demanda
f
ora
manejada

por
I-MALL INCORPORADORA LTDA ME,
sob premissa de relação jurídica existente entre as partes,
consistente na locação de “Plataforma Aérea”.

Entretanto,
conforme narrativa,
após cessadas as
prestações de serviço,
houve continuidade da emissão de “faturas de locação” por
LOCAL GUINDATES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A,
justificadas
posteriormente
como custo de avaria dos equipamentos utilizados.

Em reconvenção manejada pelo acionado,
a alegação de que
a parte autora
seria
devedora de serviços prestados e não pagos,
cujo
montante
é de
R$ 19.901,62

(dezenove mil novecentos e um reais e sessenta e dois centavos).

Desse modo,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na ação de
indenização por danos alegadamente suportados por I-MALL INCORPORADORA LTDA ME e,
e
m sequência, o julgamento
procedente
o pedido apresentado em reconvenção por LOCAL GUINDATES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A, condenando a demandante a pagar valor referente a débitos decorrentes da relação jurídica existente entre as partes.

Em suas razões, a apelante aduz,
em suma,
que
os valores são indevidos, eis que nã
o
autorizou a emissão dos títulos cobrados (nº2692 e
nº
406), tampouco concordou com reembolso de avarias constatadas unilate
r
a
l
mente após entrega das plataformas,
bem como, que não há documento
a
demonstr
ar
o lastro da cobrança efetuada em reconvenção
.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico não merecer modificação a sentença guerreada.

Em primeiro, evidente pela documentação acostada aos autos, bem como pelas declarações das partes envolvidas na lide a existência de relação jurídica entre si e a pactuação das locações discutidas.

Destaque-se ainda que atuava em nome da demandante o preposto da empresa Construtora Elipse, a quem eram direcionadas as comunicações e faturas de cobranças pelos serviços prestados pra que fossem emitidas as referentes ordens de pagamento, conforme se depreende do documento acostado em fl.67, do qual se retira o trecho a seguir:

[...]
Durante os últimos meses a
I
-mal
l
atra
v
és da Elipse mantev
e
uma relação profissional com a LOCAR de forma cordial e dentro dos princípios da boa fé das práticas comerciais.
[...]

Trato continuativo, já adentrando o exame das cobranças discutidas na lide, extrai-se da exordial a afirmação da demandante de que é responsável pelo aluguel dos equipamentos GS4390 (60.14.25), referente ao último ciclo proporcional dentro de 30 dias de uso, e do Z45/25RT (60.15.179), relativa ao período de 12.04.2013 e 20.05.2013, objetos de locação descritos nas faturas tidas como indevidas.

Com isso, examinando os referentes documentos contata-se, em relação ao equipamento GS4390 (60.14.25), a emissão da ordem de saída e recebimento do equipamento, o que gerou o débito no valor de
R$ 6.705,87
(fl.113)
.

Quanto à fatura
nº 2015, no valor de R$ 1.928,57,
referente ao equipamento
Z45/25RT (60.15.179),
houve
assina
tura

de recebimento
pela Construtora intermediária da demandante, revelando seu aceite.

Quanto
à de
nº 1985, no valor de R$ 6.000,00,
seu aceite consta em fl.117, equipamento Z45/25JRT (60.15.179) e, por fim, a de
nº 406, no valor de R$ 5.267,18,
nota de débito constante em fl.111 e
que se refere a reembolso de danos em plataforma.

Insta ressaltar, quanto à
mencionada fatura,
consta em fl.
185
comunicação

por
e-mail
entre as partes
, enviado pelo preposto da demandante
ao
da demandada, da qual se depreende
que houve recusa
apenas
quanto à
forma
pela qual fora emitida
a fatura de cobrança, discordando
de sua
descrição,
qual seja,
“manutenção em plataforma”, solicitando
tão somente
fosse emitida como fatura de locação,
frise-se, sem contestação quanto a ser indevido ou quanto ao valor cobrado
revelando, por conseguinte, seu aceite
.

O
ra, a questão se coloca de forma clara pela documentação acostada aos autos, de forma que as cobranças efetivadas por meio da reconvenção foram corretamente acolhidas pelo juízo, não havendo que se cogitar
as
tese
s
levantada
s
no apelo.

Para além disso, ressalte-se
que em tais práticas,
observ
a-se

a
habitualidade nas contratações,
notadamente
pela corriqueira interação e forma de realização dos negócios jurídicos
pelas partes e que exige, de ambos, a prática dos atos pela boa-fé, garantidora da segurança jurídica nos atos praticados.

Com isso,
conclui-se por legítimo
s
o
s
título
s
apresentado
s, bem como as cobranças efetuadas pelo demandado/reconvinte
, haja vista
não ter havido afastamento
da
legitimidade
d
o
s
documento
s
que lastreia
m

o pedido contido na
reconvenção
.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo a
sentença objurgada
por seus fundamentos
.

Deixa
-se
de aplicar a majoração d
os honorários advocatícios
eis que já fixados em patamar máximo permitido na legislação de referência
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.